Tribunal: TJMT
Processo: 1008989-21.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008989-21.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 004.126.521-10 (RECORRENTE), MARCIO KNOPF - CPF: 838.951.161-49 (ADVOGADO), MARILIA DOS SANTOS SILVA - CPF: 018.182.551-11 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1008989-21.2025.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante: ENERGISA S.A.

Embargados: LUIZ ROGERIO DE OLIVEIRA E MARILIA DOS SANTOS SILVA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço.

2.

A embargante sustenta contradição, ao argumento de que os documentos apresentados comprovariam o restabelecimento da energia dentro do prazo regulamentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao concluir pela falha na prestação do serviço, não obstante os documentos juntados pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995.

4.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com divergência entre a decisão e as provas produzidas, tampouco com a interpretação subjetiva da parte.

5.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente ao concluir que a concessionária não impugnou os protocolos e documentos apresentados pelos consumidores, que evidenciam interrupção prolongada do serviço além do prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

6.

As provas unilaterais produzidas pela concessionária não possuem força suficiente para afastar a narrativa documental coesa apresentada pelos consumidores.

7.

Os embargos configuram mero inconformismo e tentativa de rediscussão de mérito, finalidade incompatível com a natureza integrativa do recurso.

8.

Inexiste fundamento para aplicação de multa por recurso protelatório, diante do exercício regular do direito de recorrer.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: A contradição que enseja embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se confundindo com divergência em relação ao acervo probatório. Provas unilaterais produzidas pela concessionária não afastam a força probatória de documentos idôneos apresentados pelos consumidores, quando estes evidenciam falha prolongada no serviço. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, art. 362, IV.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por este Egrégio Colegiado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

A embargante alega a existência de contradição no julgado, sustentando que o acórdão teria desconsiderado os documentos apresentados em sua defesa, os quais comprovariam o restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora dos embargados dentro do prazo regulamentar de 24 horas. Ressalta, ainda, que as interrupções foram pontuais e prontamente solucionadas.

Por sua vez, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em exame, não se verifica qualquer contradição a ser sanada
.

O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e adequada ao concluir pela falha na prestação do serviço.

A decisão baseou-se no fato de que a concessionária, ora embargante, não impugnou especificamente os protocolos e as capturas de tela (prints) apresentados na petição inicial, os quais evidenciam as diversas tentativas dos consumidores de resolver o problema, além de demonstrarem que a interrupção do fornecimento de energia perdurou por vários dias, excedendo, de forma significativa, o prazo de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

A tese recursal da embargante — de que as interrupções foram pontuais e solucionadas em poucas horas — foi devidamente analisada e afastada.

O voto condutor do acórdão foi expresso ao consignar:
"Em que pese a alegação de interrupção pontual no fornecimento de energia elétrica, a recorrente deixou de impugnar os protocolos presenciais feitos na agência no dia 19/12/2024, assim como não comprovou que tenha restabelecido o serviço em tempo hábil."

As telas sistêmicas e os relatórios internos apresentados pela concessionária constituem provas unilaterais e, no contexto dos autos, não possuem força probatória suficiente para desconstituir os documentos apresentados pelos consumidores, os quais retratam uma narrativa coesa e verossímil acerca da demora no atendimento.

Ressalte-se que a contradição apta a ensejar a oposição de embargos de declaração é a interna, existente entre as proposições do próprio julgado, não se confundindo com eventual divergência entre a decisão e as provas constantes dos autos, tampouco com o entendimento subjetivo da embargante.

O que se constata é a tentativa da embargante de reabrir a discussão de mérito e reavaliar o conjunto probatório, com o objetivo de obter provimento que lhe seja favorável, o que não se coaduna com os estreitos limites dos embargos de declaração.

Por fim, embora os embargados tenham requerido a aplicação de multa por suposta interposição de recurso protelatório, entendo que, neste momento, não se justifica a imposição da penalidade, por se tratar do exercício regular do direito de recorrer, ainda que os fundamentos apresentados revelem-se frágeis.

O que se constata, em verdade, é a inconformidade da embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação, desde que aborde os pontos essenciais para a resolução da controvérsia, como se verificou no caso em apreço.

Dessa forma, constata-se que os argumentos apresentados nos embargos evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem, contudo, indicar de maneira específica a ocorrência de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos exigidos pelo art. 48 da Lei no 9.099/1995.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025